Tribunal: TJPA
Processo: 0866096-35.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866096-35.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JORGE SIQUEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°:
0866096-35.2021.8.14.0301

RECURSO: APELAÇÃO CIVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
JORGE SIQUEIRA DA SILVA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONCESSÃO AUTOMÁTICA. NORMA CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL. PRECEDENTES DO STF E STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que condenou ao pagamento do abono de permanência ao servidor público Jorge Siqueira da Silva, com valores retroativos desde a data em que preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará é parte legítima para compor o polo passivo da ação; (ii) determinar se o abono de permanência deve ser concedido automaticamente ao servidor que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado do Pará é parte legítima para compor o polo passivo da lide, considerando que cabe ao ente estadual o registro funcional dos servidores e os pagamentos relativos ao abono de permanência;

4. O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da CF/88, é norma de eficácia plena e autoaplicável, devendo ser concedido automaticamente ao servidor que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento formal.

5. A sentença deve ser parcialmente alterada em remessa necessária para fixar os honorários advocatícios e os juros de mora conforme a jurisprudência do STJ e do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 Recurso desprovido. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária.

Tese de julgamento
: 1. O abono de permanência deve ser concedido automaticamente ao servidor público que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento formal. 2. O Estado do Pará é parte legítima para responder por ações relativas ao abono de permanência de seus servidores ativos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 19; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 857933 AgR; STJ, AgRg no REsp nº 1203742/MG.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação

Cível
. Em remessa necessária, sentença parcialmente alterada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de agosto de 2024
.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo
M.M Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital,
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE PAGAMENTO DE RETROATIVO

ajuizada por
JORGE SIQUEIRA DA SILVA
em desfavor do ora apelante.

Na petição inicial, o requerente narrou que é servidor público do Estado do Pará, lotado na Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), exercendo cargo de Professor Classe I, desde a data de 04/05/1983 até o presente momento, possuindo, aproximadamente, 38 (trinta e oito) anos e 6 (seis) meses de tempo de serviço.

Relatou que solicitou junto à SEDUC, através do Processo Administrativo nº. 2021/1150089, o benefício do abono permanência, previsto no art. 40, § 19 da CF/88, art. 33, § 18 da Constituição do Estado do Pará, e art. 23, § Único da Lei Complementar Estadual nº. 039/2002.

Sustentou que preenche todos os requisitos necessários para a concessão do benefício de abono permanência, uma vez que sempre exerceu função de professor vinculado ao Estado do Pará.

Nesse contexto, requereu o benefício de abono permanência com o pagamento de valores retroativos até a data que preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária antes da reforma da previdência, além das parcelas que vencerem ao longo da demanda. 081036

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a prolação da sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos
:

“(...) II -
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para condenar o ESTADO DO PARÁ a pagar o Abono de Permanência ao Autor, bem como, os valores retroativos desde a data em que preencheu os requisitos legais para a concessão da aposentadoria voluntária.

O valor total atualizado da condenação até a data do efetivo pagamento, respeitada a prescrição quinquenal, será apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na

fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.. (...)”

Inconformado com os termos decisórios, o ente estadual interpôs o presente recurso de apelação cível (ID nº 17799133)
.

Nas razões recursais, o advogado do ente recorrente, em síntese, argui, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado do Pará para compor a lide.

No mérito, defende a tese sobre a inexistência do direito pretendido pela autora, pois o abono foi instituído pela EC n° 41/03, cujo servidor continua contribuindo para o regime próprio de previdência a qual está vinculado, cabendo ao Estado pagar-lhe o abono no mesmo valor da contribuição. Afirma que como o próprio nome já diz, o abono é um bônus, já que há um ganho na remuneração do servidor.

Argumenta que a apelada jamais fez a opção para o recebimento do abono de permanência, se manteve inerte e só se manifestou na ocasião do ajuizamento da ação.

Em relação aos honorários advocatícios, requer a condenação de acordo com o art. 85 §3° do CPC.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada, sendo julgada totalmente improcedente a ação de cobrança ajuizada pelo apelado.

O apelado apresentou suas contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em síntese, que fosse negado provimento ao apelo, com a manutenção da sentença proferida pelo Juízo Monocrático (ID n° 17799137).

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID nº 17809082).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o ilustre Procurador de Justiça se manifestou, opinando pelo desprovimento do recurso (ID n° 18223709).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

PRELIMINARES
-
Preliminar de Ofício - Reexame Necessário – Sentença Ilíquida

Suscito de ofício esta preliminar. A sentença foi prolatada contra o Estado e de forma ilíquida, portanto, necessário se torna o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do Novo Código de Processo Civil.

Conforme entendimento do STJ, quando a sentença for ilíquida e proferida contra a Fazenda Pública, a remessa necessária é obrigatória. Senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.1.
A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública
. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA.
A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; a exceção contemplada no § 2º do art. 475 do Código de Processo Civil supõe, primeiro, que a condenação ou o direito controvertido tenham valor certo e, segundo, que o respectivo montante não exceda de 60 (sessenta) salários mínimos. Recurso especial provido.
(REsp 1300505/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014)

Não obstante a omissão do juízo singular conheço, de ofício, do reexame necessário da sentença. Em consequência, determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau, que altere a classificação do presente feito para Reexame Necessário e Apelação, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E DO RECURSO DE APELAÇÃO
pelo que passo a analisá-los conjuntamente.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará

Segundo o ente estadual, o verdadeiro legitimado para compor o polo passivo da lide é o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGREPREV.

A Preliminar não merece acolhimento, todavia. O apelado é servidor ativo, cabendo ao Estado do Pará o registro funcional de seus servidores, bem como a contagem de tempo de contribuição para a concessão da aposentadoria e os pagamentos relativos ao abono de permanência. A seguir colaciono jurisprudência deste egrégio Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO DO PARÁ REJEITADA. SERVIDORA DA ATIVA.
MÉRITO. DIREITO POTESTATIVO NÃO CONDICIONADO A REQUERIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PELA RECORRIDA. PRESCRIÇÃO TÃO SOMENTE DE PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE

(2016.03761878-85, 164.737, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-09-15, Publicado em 2016-09-19)

Diante disso, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não do recorrido, à percepção do abono de permanência.

O Abono de Permanência é um benefício pago aos servidores públicos que mesmo tendo todos os requisitos preenchidos para aposentarem-se, optam por permanecer no serviço ativo. Assim, configura-se um dever-poder da Administração o pagamento do referido benefício, uma vez preenchidos os requisitos exigidos.

Sobre o tema, a Constituição Federal estabelece em seu art. 40 §19° que o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade fará jus ao abono permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória. A seguir, transcrevo os requisitos para a concessão tanto da aposentadoria compulsória quanto da voluntária,
in verbis:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 1º. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

(...)

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar;

III – voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará, observadas as seguintes condições:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição
, se homem
, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

(...)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II”.

A referida norma possui eficácia plena, sendo, portanto, autoaplicável, não necessitando de regramento infraconstitucional para que o direito nela previsto seja implementado.

Por conta disso, e sendo a concessão do Abono Permanência um
ato de natureza vinculada
, basta o cumprimento dos requisitos por parte do servidor para que sobrevenha a obrigação da Administração Pública pagá-lo. A seguir, colaciono o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ABONO PERMANENCIA. ART. 40, § 19 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PAGAMENTO DEVIDO A PARTIR DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O juízo de piso deferiu a liminar pleiteada, determinando o imediato reestabelecimento do abono permanência aos vencimentos da impetrante; 2
. O Abono de Permanência é um benefício pago aos servidores públicos civis que hajam preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária e optem por permanecer no serviço ativo, nos termos do artigo 40, § 19 da CF. Precedentes; 3. A concessão de abono permanência é ato vinculado, pois não possui qualquer margem de liberdade de decisão, visto que o legislador pré-definiu a única conduta possível do administrador diante da situação, sem deixar-lhe opção para escolha. Uma vez preenchidos os requisitos pedidos pela lei, não há outra opção à administração pública, a não ser a de conceder o que é de direito do servidor;
4. Agravo conhecido e desprovido.

(2018.01774745-57, 189.700, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-30, Publicado em 2018-05-10)

APELAÇÃO CÍVEL: AÇÃO DE COBRANÇA
. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, § 19 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PAGAMENTO DEVIDO A PARTIR DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ENTENDIMENTO PACÍFICO NOS TRIBUNAIS PÁTRIOS, INCLUSIVE NO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Apelação Cível em Ação de Cobrança.
2. O Abono de Permanência é um benefício pago aos servidores públicos civis que hajam preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária e optem por permanecer no serviço ativo, nos termos do artigo 40, § 19 da CF, sendo uma norma de eficácia plena e autoaplicável, não necessitando portanto de regramento infraconstitucional para que o direito nela previsto seja implementado, bastando o cumprimento dos requisitos por parte do servidor, para que esteja estabelecida a obrigação da Administração Pública adimplir com tais valores do Abono de Permanência. 3. Em consonância com a uníssona jurisprudência dos Tribunais Pátrios, inclusive do STF, em Repercussão Geral
e com o Parecer do Ministério Público de 2º grau, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

(2017.03307950-37, 178.873, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-03, Publicado em 2017-08-04)

Outrossim, passo a analisar sobre o preenchimento dos requisitos previstos no art. 40§ 1º,III, a da CF/88.

Por ocasião do ajuizamento da presente ação, o autor nascido em 27/06/1958 (ID nº 17798948), contava com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, preenchendo o requisito da idade. Consta nos autos que o ingresso no serviço público se deu em 04/05/1983, além de vários contracheques (fls. 17798960), preenchendo o requisito do tempo de contribuição porquanto possui aproximadamente 39 (trinta e nove) anos e 03 (três) meses de contribuição. Ou seja, no caso em tela o servidor preencheu ambos os requisitos, de modo que faz jus ao pagamento do abono de permanência.

Por conseguinte, o apelado poderia ter se aposentado na data anteriormente mencionada, entretanto, optou por continuar exercendo sua função, sem receber, em nenhum momento, o abono de permanência postulado.

O apelante arguiu que o recorrido não recebeu o referido benefício em razão de não o ter requerido, deixando de cumprir, portanto, o disposto no art. 141, § 3º, da Lei Complementar Municipal nº 2.586/12, que determina que o abono de permanência será devido ao servidor a partir da data de protocolo de requerimento do benefício, após completar as exigências para a obtenção da aposentadoria voluntária.

Assim, embora não desconheça a existência da Lei Complementar Municipal nº 2.586/12, que prevê como condição para a concessão do abono a existência de requerimento formal do servidor, além da sua opção expressa pela permanência em serviço, entendo que referida norma não pode se sobrepor à Constituição Federal.

Nesse contexto, se a própria Constituição não faz referência à necessidade de requerimento administrativo ou de outros requisitos além daqueles nela previstos, descabe à lei infraconstitucional inovar nesse sentido, uma vez que o § 19 do art. 40, da CF, possui aplicabilidade direta, imediata e integral.

Em reforço deste entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PALMARES DO SUL. ABONO DE PERMANÊNCIA. 1. O abono de permanência é devido desde a data em que o servidor reúne os requisitos para a aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento administrativo. 2. Omissis. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. ( Reexame Necessário Nº 70068812353, Terceira Câmara Cível, Relatora: Desa. Matilde Chabar Maia, Julgado em 08/06/2016)

“APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ. ABONO PERMANÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO A PARTIR DA DATA EM QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA OU DA DATA DE ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. O direito ao recebimento do abono permanência decorre de normas constitucionais de eficácia plena, ou seja, que possuem aplicabilidade direta, imediata, não dependendo de regulamentação por norma infraconstitucional, sendo necessário, tão-somente, que o servidor preenchia os requisitos impostos pela Constituição Federal. Negaram provimento ao apelo e confirmaram a sentença em reexame necessário. Unânime. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70052740164, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 07/05/2014)

Além disso, o colendo Supremo Tribunal Federal, em decisão recente, também se manifestou no sentido de dispensar a necessidade de requerimento administrativo e reconhecer como marco inicial para a implementação do abono de permanência a data em que o servidor poderia ter requerido a sua aposentadoria voluntária, mas permaneceu na ativa, conforme se observa no seguinte julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NASCIMENTO DO DIREITO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. RECURSO MANEJADO EM 13.02.2015. 1
. O direito ao abono de permanência, instituto com assento constitucional, previsto no § 19 do art. 40 da Lei Maior, dispositivo incluído pela Emenda Constitucional 41/2003, nasce com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária do servidor, incabível a restrição de seus efeitos à data do requerimento administrativo. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.
( ARE 857933 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 16-05-2016 PUBLIC 17-05-2016).”

Ante as razões acima alinhadas, deve ser reconhecido o direito do apelado de percepção do abono de permanência no período que permaneceu laborando após obter as condições necessárias para sua aposentadoria voluntária.

Desta forma, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente nos Tribunais Superiores.

REEXAME NECESSÁRIO

Honorários Advocatícios

Em relação aos honorários advocatícios, vê-se que o Juízo de 1º grau os arbitrou no percentual de 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em sede de reexame necessário, levando em consideração que o valor da condenação ainda será objeto de liquidação por meio do cálculo do valor da condenação, fica impossibilitado, por conseguinte, o conhecimento do valor da condenação para fins de cálculo do percentual no qual foi condenado a Fazenda Pública, a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Destarte, na forma do artigo 85, § 8º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz.

Assim, tendo em vista o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, arbitro os honorários advocatícios no valor de R$800,00 (oitocentos reais), com base no § 8º do art. 85 do CPC.

Juros de mora

Em sede de remessa necessária, fixo os juros de mora e correção monetária de acordo com os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG) e pelo STF no julgamento do Tema 810 pelo STF (RE 870.957).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e
nego provimento

ao recurso de apelação
. Em sede de remessa necessária, honorários advocatícios e juros de mora alterados, conforme fundamentação supra.

Determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau, que altere a classificação do presente feito para Reexame Necessário e Apelação, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

É como voto.

Belém, 26 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 02/09/2024